Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-14.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR – EXONERAÇÃO – OFÍCIO DO JUÍZO. IMPUTAÇÃO DE PONTOS NA CNH DO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O DETRAN-DF e o DF são partes legítimas para a ação em que o vendedor de veículo automotor pretende a transferência, para o adquirente, dos efeitos jurídicos da autuação por infração de trânsito e do lançamento de tributários incidentes sobre o veículo. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Escorreita a sentença na parte em que determina a transferência de pontos por infração de trânsito cometidas após a compra e venda, para a CNH do adquirente.
3. No entanto, são solidariamente responsáveis pelas obrigações de natureza tributária e administrativa lançadas após a venda o comprador e o vendedor do veículo, se aquele não o transferiu para o seu nome e este não promoveu a comunicação de venda, na forma do art. 134, do CTB.
4. Admite-se a substituição da comunicação da venda, devidamente comprovada, por ofício do juízo da causa, como medida substitutiva destinada a gerar resultado prático equivalente à comunicação de venda de que trata o art. 134, do CTB, omitida pelo vendedor.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
6. Sem custas e sem honorários.